Tribunal: TJDFT
Processo: 0737981-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737981-16.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava de capítulo da decisão da 12a Vara Cível de Brasília (Proc. 0708307-87.2024.8.07.0001 – id 207745773) que, em demanda de rescisão contratual, reconhecendo a relação consumerista, inverteu o onus probandi para que apresente as gravações dos protocolos de atendimento indicados pela autora, bem como as gravações das alegadas anuências da autora para promover as renovações contratuais, sem prejuízo de outros documentos relevantes ao deslinde das questões de fato, no caso: "a) se houve renovação automática dos contratos firmados pela parte autora (ônus da parte autora) ou se houve, de fato, uma nova contratação (ônus da parte ré); b) se a parte autora formalizou o pedido de cancelamento de todos os contratos em 2022, conforme protocolos no 020220238163860 e 020220238189994, e em 03/07/2023, conforme o protocolo no 20239554817166 (ônus da prova da parte autora)”. Alega, em suma, ausência dos requisitos para a inversão do ônus da prova, pois a autora não é destinatária final do serviço, já que o utiliza como insumo em seus negócios, ressaltando que o plano aderido pela agravada é essencialmente voltado para empresas em geral, nem foi demonstrada a vulnerabilidade técnica da agravada, bem como que não há verossimilhança nas alegações quanto aos pedidos de cancelamento dos contratos, entretanto, ainda que a agravada tenha apresentado os números de protocolo supostamente referentes aos contatos realizados, em que teriam sido tratados o tema, a agravante não localizou os protocolos nem possui mais as respectivas gravações, tendo em vista que o prazo para sua manutenção é de seis meses, o que já transcorreu, configurando prova impossível. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 207745773 – autos principais): “(...). As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, nada tendo o Juízo a acrescentar. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: "a) se houve renovação automática dos contratos firmados pela parte autora (ônus da parte autora) ou se houve, de fato, uma nova contratação (ônus da parte ré); b) se a parte autora formalizou o pedido de cancelamento de todos os contratos em 2022, conforme protocolos no 020220238163860 e 020220238189994, e em 03/07/2023, conforme o protocolo no 20239554817166 (ônus da prova da parte autora)”. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Na relação jurídica qualificada como de consumo, a caracterização não se dá pela presença de pessoa física ou jurídica nos seus termos, mas sim pela presença de uma parte vulnerável (o consumidor) em um dos lados e um fornecedor no outro. Mesmo em relações entre pessoas jurídicas, se houver clara vulnerabilidade entre a pessoa jurídica consumidora e a fornecedora, o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado para buscar equilíbrio entre as partes. Ao adotar o critério finalista para interpretar o conceito de consumidor, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade, em certas situações específicas, de flexibilizar o critério subjetivo do conceito de consumidor para permitir a aplicação do CDC em relações entre fornecedores e empresários-consumidores quando fica evidente a relação de consumo. No caso dos autos, entendo por evidente a situação de vulnerabilidade da empresa autora em relação a relação jurídica firmada com a parte ré, prestadora de serviços de telefonia, pois a parte ré é quem tem conhecimento das regras aplicáveis à relação jurídica e os serviços contratados são essenciais. Ademais, tais serviços não integram a atividade principal da parte autora. Por essas razões, consigno a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de relação consumerista, a inversão do ônus da prova decorre da verossimilhança das alegações do consumidor ou da hipossuficiência técnica, jurídica ou fática, sendo que a hipossuficiência técnica é a ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço, a jurídica é a falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo, e a fática consiste em situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VIII, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta da relação vasta de protocolos de atendimento alegadamente realizados pela parte autora e do fato de as mesmas linhas terem sido objeto das renovações ou readequações contratuais que se seguiram no tempo. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência técnica da parte autora, pois quem detêm das gravações dos protocolos de atendimento justamente é a apenas parte ré, o que deixa a parte autora em situação de vulnerabilidade. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório dos fatos contrários decorrentes das questões de fato cujo ônus da prova foi atribuído à parte autora, Mencionadas questões de fato podem ser elucidadas pela produção de prova(s): documental. Dessa forma, a fim de se evitar decisão surpresa, fica a parte ré intimada acerca da presente decisão, bem como da inversão do ônus da prova para que, querendo, apresente as gravações dos protocolos de atendimento elencados pela autora, bem como as gravações das alegadas anuências da parte autora para promover as renovações contratuais, sem prejuízo de outros documentos relevantes ao deslinde das questões de fato acima fixadas. Para tanto, concedo o prazo de 10 (dez) dias. Na mesma oportunidade, fica a parte ré intimada para querendo, requerer outras provas, devendo justificar a sua necessidade e pertinência, diante das questões de fato fixadas pela presente decisão. (...).” É evidente, à primeira vista, a hipossuficiência técnica da agravada com relação à agravante, que possui mecanismos de comprovar a forma de contratação dos serviços prestados. Cumpre observar que a agravante afirma que há contratos vigentes firmados com a agravada, firmados por telefone, assim como reclamações, sendo presumível que as respectivas gravações de protocolos gerados sejam armazenadas até o término da vigência contratual. A propósito, mutatis mutandis, precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APLICABILIDADE DO CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NÃO PROVIMENTO. 1. Embora a parte autora seja pessoa jurídica, é destinatária final do serviço de telefonia contratado, que não integra sua cadeia produtiva, devendo ser enquadrada no conceito de consumidor para o fim de aplicação do CDC. 2. Compete ao fornecedor comprovar que o contrato incluía a cobrança dos valores impugnados, principalmente tratando-se de contrato firmado por meio telefônico. 3. A condenação à repetição de indébito deve ocorrer em dobro quando não comprovada a existência de engano justificável pelo fornecedor. 4. Negou-se provimento ao apelo da ré. (Ac. 923.711, Des. Sérgio Rocha, 2016) Por fim, ainda que não se tratasse de relação consumerista, cumpre ter presente que a fonte legal para a inversão do onus probandi não se circunscreve ao CDC, pois também tem previsão no CPC 373, § 1o, com o qual também guarda harmonia a fundamentação supra. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator